Tribunal: STF
Processo: HC 215013
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus (doc. eletrônico 17).



    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Por isso, este pleito não deve prosseguir.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 



    ‘[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância’ (grifei).



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    ‘HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido’ (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. eletrônico 16).



    Neste recurso, a embargante expõe os seguintes fundamentos:



    “[...]



    1.1 Buscou-se, então, perante as instâncias ordinárias que a prisão processual fosse substituída por prisão domiciliar, consoante o que ficou assentado no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, de Vossa Relatoria. 



    1.2 Nada obstante, na r. decisão que negou seguimento ao writ, Vossa Excelência consignou que: ‘(...) não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus’. 



    1.3 Ocorre que, em outros remédios heroicos, esta Venerável Relatoria em situações análogas à da paciente (mãe de criança, com idade inferior a 12 {doze} anos de idade, presa preventivamente) reconheceu a flagrante ilegalidade e superou o teor da Súmula 691/STF, concedendo-se, assim, os pedidos de habeas corpus. A saber:



    […]



    1.4 Data maxima rogata venia, a contradição do decisum reside justamente na posição adotada por esta Venerável Relatoria nos excertos acima colacionados.



    […]



    1.6 Destarte, requer-se o ACOLHIMENTO dos presentes aclaratórios, ainda que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, para que A PRISÃO PREVENTIVA DA EMBARGANTE FERNANDA CAROLINA ROSSI SERME SEJA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR, aplicando-se, conjuntamente, e se for o caso, outras medidas cautelares” (doc. eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada somente “quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a indeferir liminarmente aquela impetração com base na Súmula 691/STF, ressaltando os seguintes aspectos:



    “[...]



    O caso retrata a suposta prática de crimes perpetrados contra menores impúberes no interior de uma escola infantil, de responsabilidade da paciente e de sua irmã. Compulsando os autos, verifica-se que foi mencionada, pelo Magistrado de primeiro grau, a gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados, consubstanciados, em síntese, na submissão de crianças entre 0 e 5 anos a condições degradantes, amarrando-as com lençóis e as submetendo a castigos corporais e verbais, além de prescrever remédios sem indicação médica, com o objetivo de colocá-las para adormecer. 



    Ainda sob o aspecto da gravidade, extrai-se do decisum que a paciente, na ausência da corré, de forma habitual, embalava crianças com lençóis e as colocava em um banheiro com a porta fechada e luz apagada, situação que denota e reforça a necessidade da prisão preventiva. Some-se a isso a periculosidade ostentada pela paciente, que se valia de suposto parentesco com membro da polícia para que pudesse intimidar funcionários, genitoras e para ocultar as práticas ilícitas ocorridas no interior da escola (fl. 792).



    […]” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 14; grifos no original).



    Aquela autoridade não vislumbrou, portanto, manifesta ilegalidade que justificasse a superação do referido óbice sumular, assentando, sobretudo, que a questão deverá ser devidamente apreciada pelo Tribunal de origem (pág. 4 do doc. eletrônico 14). 



    Assim, tal como referido na decisão embargada, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Daí porque não verifiquei teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com efeito, não se pode ignorar que a paciente, ora embargante, é acusada por periclitação a vida ou a saúde (art. 132 do CP), maus-tratos (art. 136 do CP) e submissão de criança a vexame ou constrangimento (art. 232 do ECA), hipótese em que, ao menos enquanto mantidas essas imputações, afasta a aplicação do entendimento firmado no HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria.



    Por fim, cumpre registrar que a contradição apta a instaurar a via dos embargos declaratórios restringe-se àquela interna, ou seja, a verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão (vide ARE 863.563 AgR-ED-EDv-AgR-ED/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; ACO 3.121 ED/RR, rel. Min. Rosa Weber, Plenário; Ext 943 Extn-ED/ITA, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 31.689 ED-AgR-ED/SC, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    No caso, a embargante pretende ver reconhecida suposta contradição entre a conclusão da decisão embargada e outros julgados de minha relatoria.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator